Tribunal: TJDFT
Processo: 0745377-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em embargos à execução, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
2. Em contrarrazões, o agrado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de indicação dos nomes e endereços dos seus advogados (art. 1.016, IV, do CPC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal consiste em: (i) analisar a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao art. 1.016, IV, do CPC; e (ii) aferir se o agravante é hipossuficiente economicamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de indicação dos nomes e endereços dos advogados do agravado não lhe gerou prejuízo processual, porque houve a devida intimação da interposição do agravo por meio do seu patrono, devidamente cadastrado no sistema PJe, e, desse modo, foi apresentada resposta ao recurso de forma tempestiva. Preliminar rejeitada, com suporte no art. 282, § 1o, do CPC.
5. Nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF, e do art. 99, § 2o, do CPC, a gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.
6. Instado a comprovar a alegada vulnerabilidade financeira, o agravante se limitou a juntar a declaração de imposto de renda referente ao ano de 2023, da qual consta a informação de ter firmado negócio de compra e venda de um imóvel no valor de R$389.000,00 (trezentos e oitenta e nove mil reais), em 30/3/2023, e a propriedade de uma motocicleta no importe de R$7.000,00 (sete mil reais).
7. Não há esclarecimentos sobre sua renda como dentista, tampouco foi juntado aos autos extratos bancários, fatura de cartão de crédito ou demonstração de gastos extraordinários capazes de comprometer a sua própria subsistência e de sua família, tais como despesas médicas com tratamento de saúde e/ou o pagamento de remédios de alto custo.
8. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência financeira declarada pelo agravante, impositivo o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.